Tribunal: TJPA
Processo: 0811155-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811155-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: VANUTE FARIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – TRÁFICO DE DROGAS -
DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – HOUVE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DO JUÍZO
A QUO
EM RELAÇÃO À EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO ALVARÁ – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO LIMINAR JÁ DEFERIDA NOS AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE:
Da análise detida dos autos, em especial as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que de fato foi proferida no dia 07/10/2021, decisão determinando a revogação da prisão preventiva do agente por excesso de prazo na formação da culpa (ID n. 6680779), e a esta foi atribuída caráter de urgência em seu cumprimento por se tratar de réu preso. Ocorre que, segundo o Juízo de origem, por motivo desconhecido, a UPJ Criminal local não confeccionou o competente Alvará de Soltura.

Ora, sem maiores esforços interpretativos, salta aos olhos a ilegalidade experimentada pelo paciente, tanto é, que ao analisar o caso em regime plantonista, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, de pronto concedeu a ordem, determinando o cumprimento da ordem do Juízo
a quo
, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, o que fora devidamente cumprido em 13/10/2021, conforme Certidão contida no ID n. 6697721.

Nessa esteira de raciocínio, tal como opinou a Douta Procuradoria de Justiça, só resta nesta análise a confirmação da liminar, fazendo cessar em definitivo a ilegalidade experimentada pelo paciente, por ser medida de direito a se impor.

2 -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO LIMINAR JÁ DEFERIDA NOS AUTOS
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, confirmando liminar já deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811155-68.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
VITOR DE MATTOS (OAB/MA nº 21.489); DARA LORENA RODRIGUES CARVALHO (OAB/MA nº 19.654)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PACIENTE:
VANUTE FARIAS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
VITOR DE MATTOS (OAB/MA nº 21.489)
e
DARA LORENA RODRIGUES CARVALHO (OAB/MA nº 19.654)
, em favor de
VANUTE FARIAS DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

Aduzem, em suma, que o paciente teve a sua prisão preventiva revogada pelo Juízo impetrado no dia 07/10/2021, porém que até a data da impetração (11/10/2021) o mesmo permanecia privado de sua liberdade, em evidente constrangimento ilegal.

Por fim, requerem, liminarmente, a concessão da ordem, com o imediato cumprimento do Alvará de Soltura expedido pela instância
a quo
. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem em definitivo.

O feito foi distribuído inicialmente em regime de Plantão Judicial, tendo a Exma. Desembargadora-Plantonista Vania Fortes Bitar,
deferido a liminar
,

para ordenar a soltura do paciente VANUTE FARIAS DOS SANTOS, nos exatos termos e fundamentos da decisão
a quo
(ID – 6680779) e se por
al
não estiver preso, até o julgamento do mérito do presente
writ
. (ID n. 6683666)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6830818):

“[...]
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação;

O agente foi preso no dia 01/07/2021, por ocasião de realização de ronda ostensiva pelo Bairro Beira Rio II, nesta cidade, para localizar e apreender dois indivíduos que haviam roubado uma motocicleta. Ante as diligências realizadas, conseguiram capturar Wemerson Mendes da Silva e Marcos Rodrigo Rosa da Conceição e que indicaram que o veículo estava escondido, bem como informaram que era para pagar dívidas de drogas junto a
VANUTE FARIAS DOS SANTOS
.

Diante desta informação, a guarnição solicitou apoio do Tático e pediram o endereço do imputado. Em seguida, dirigiram-se até o local, onde encontraram VANUTE FARIAS DOS SANTOS. Ato contínuo, pediram para adentrar no imóvel e dentro deste foram encontrados uma barra e seis trouxas, pesando aproximadamente 238g (duzentas e trinta e oito gramas) compatíveis com o entorpecente conhecido como "Maconha", 02 (dois) papelotes substância branca, condizente com "cocaína", pesando aproximadamente 1,1g (um grama e um miligrama) e um papelote de cor amarelada, compativel com o entorpecente "crack", pesando 1,6g (um grama e seis miligramas).

Não suficiente, no celular de VANUTE FARIAS DOS SANTOS havia fotos de diversos armamentos e que lhes fora informado, no ato da abordagem, que o denunciado além de vender entorpecentes, comercializa armas para facções criminosas. Após o restante das diligências realizadas, todos foram encaminhados à Delegacia. Fato que gerou os autos nº 0806608.59.2021.814.0040, ora relatados.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

O paciente foi preso em flagrante no dia 01/07/2021. Tendo sido o auto de prisão em flagrante distribuído à 1ª Vara Criminal as 12h10 do dia 02/07/2021. No entanto tendo em vista que a polícia civil não havia conduzido o agente à Casa Penal para devida apresentação até o momento do final do expediente e, em razão do avançado da hora, conforme justificado no ID 28993382, a audiência de custódia restou designada para o dia útil subsequente. Por ocasião da audiência de custódia, a magistrada homologou o auto e converteu a prisão em flagrante em preventiva, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

Além desse procedimento, tramita sobre o nº 0001625.73.2013.814.0123 processo que investiga o cometimento dos crimes previstos nos art. 121, §2º, I, IV do CPB (Vara única de Novo Repartimento).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva;

O agente se encontrava preso em relação ao referido processo desde o dia 01/07/2021, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 05/07/2021.

O inquérito policial fora concluído no prazo legal, tendo sido expedida intimação para o Ministério Público no dia 16.07.2021, para tomar ciência da conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

O sistema registrou ciência em 26/07/2021, 23/08/2021 e 13/09/2021 conforme expediente e intimação, como consta na certidão do id (34684861), tendo o Órgão Ministerial apresentado denúncia somente em 22/09/2021 (id 35430505).

A defesa do paciente, por meio de causídico constituído, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva do réu alegando, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa. (id 34714245).

Após análise dos autos, foi proferida no dia 07/10/2021, decisão determinando a revogação da prisão preventiva do agente por excesso de prazo na formação da culpa.
A esta foi atribuída caráter de urgência em seu cumprimento por se tratar de réu preso
. Por motivo desconhecido deste gabinete, a UPJ criminal até a presente data não havia confeccionado o referido alvará de soltura.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu encerramento da fase de instrução processual;

Foi expedido mandado de notificação e distribuído ao oficial de justiça para cumprimento no dia 08/10/2021.

Os autos encontram-se na secretaria da UPJ Criminal, aguardando a defesa apresentar resposta a notificação.[...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando a liminar deferida nestes autos. (ID n. 6969453)

O feito veio distribuído em expediente regular sob a minha relatoria.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE

Da análise detida dos autos, em especial as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, tem-se que de fato foi proferida no dia 07/10/2021, decisão determinando a revogação da prisão preventiva do agente por excesso de prazo na formação da culpa (ID n. 6680779), e a esta foi atribuída caráter de urgência em seu cumprimento por se tratar de réu preso.

Ocorre que, segundo o Juízo de origem, por motivo desconhecido, a UPJ Criminal local não confeccionou o competente Alvará de Soltura.

Ora, sem maiores esforços interpretativos, salta aos olhos a ilegalidade experimentada pelo paciente, tanto é, que ao analisar o caso em regime plantonista, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, de pronto concedeu a ordem, determinando o cumprimento da ordem do Juízo
a quo
, com a imediata expedição do Alvará de Soltura, o que fora devidamente cumprido em 13/10/2021, conforme Certidão contida no ID n. 6697721.

Nessa esteira de raciocínio, tal como opinou a Douta Procuradoria de Justiça, só resta nesta análise a confirmação da liminar, fazendo cessar em definitivo a ilegalidade experimentada pelo paciente, por ser medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA ORDEM
e a
CONCEDO
, confirmando em definitivo a liminar deferida nestes autos, que ordenou a soltura do paciente VANUTE FARIAS DOS SANTOS, nos exatos termos e fundamentos da decisão
a quo
(ID – 6680779) e se por
al
não estiver preso.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/11/2021